Tribunal: TJES
Processo: 5016621-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conexão
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016621-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIO DOS SANTOS QUINTANILHA e outros (2)

AGRAVADO: SAMUEL MOURA RIBEIRO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5016621-51.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 4ª Vara Cível de Vitória
Recorrente: Flavio dos Santos Quintanilha e outros
Recorrido: Samuel Moura Ribeiro

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. EXECUÇÃO E AÇÃO DE CONHECIMENTO. MESMO CONTRATO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS FEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reunião, por conexão, entre execução de título extrajudicial e ação de conhecimento, mantendo o trâmite da execução em juízo diverso daquele onde tramita a ação cognitiva fundada no mesmo contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há conexão entre a execução e a ação de conhecimento fundadas no mesmo instrumento contratual; (ii) saber se a reunião dos processos é necessária para evitar decisões conflitantes e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão entre execução e ação de conhecimento é expressamente reconhecida pelo art. 55, § 2º, I, do CPC, quando ambas se fundam no mesmo ato jurídico.
4. As demandas derivam do mesmo contrato de compra e venda de cotas sociais, constituindo matriz fática e jurídica comum.
5. A existência de laudo pericial na ação cognitiva indicando passivo relevante evidencia a plausibilidade da compensação, matéria arguível em embargos à execução.
6. A tramitação separada dos feitos implica risco concreto de decisões conflitantes e de prejuízo patrimonial, inclusive com possibilidade de expropriação indevida.
7. A prevenção do juízo da ação de conhecimento, distribuída anteriormente, impõe a reunião dos processos por critério cronológico e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1. É obrigatória a reunião de execução de título extrajudicial e ação de conhecimento quando fundadas no mesmo contrato, nos termos do art. 55, § 2º, I, do CPC.
2. A prevenção do juízo que primeiro conheceu da relação jurídica impõe a reunião dos feitos, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 55, § 2º, I; 58; 917, VI.

Jurisprudência relevante citada
: —

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5016621-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FLAVIO DOS SANTOS QUINTANILHA
E OUTROS

AGRAVADO: SAMUEL MOURA RIBEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata
-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretendem,
Flávio dos Santos Quintanilha, Vanquish Participações e Consultoria Ltda. e Bays Waner Participações S.A.
(ID 10474284), ver reformada a decisão interlocutória (proferida em sede de reconsideração no processo originário nº 0005310-18.2020.8.08.0024) que indeferiu o pedido de reunião, por conexão, da ação de execução de título extrajudicial (nº 0030613-68.2019.8.08.0024) à ação de conhecimento antecedente (nº 0016816-30.2016.8.08.0024), mantendo o trâmite da execução perante a 4ª Vara Cível de Vitória.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese: (i) a existência de conexão inequívoca entre as demandas, uma vez que ambas derivam do mesmo Instrumento Particular de Compra e Venda de Cotas da sociedade Ecotools; (ii) que o título que aparelha a execução é o próprio contrato (art. 784, III, CPC) e não os cheques mencionados, os quais já estariam prescritos, o que permite a ampla discussão sobre a
causa debendi
; (iii) a necessidade de compensação de valores, visto que, na ação de conhecimento que tramita na 5ª Vara Cível, foi apurado em perícia contábil (ID 10474289) um passivo de responsabilidade do agravado no montante de R$ 2.096.779,49; (iv) o risco de decisões conflitantes e de grave prejuízo ao patrimônio dos recorrentes caso a execução prossiga isoladamente sem considerar os créditos apurados na demanda cognitiva; (v) a prevenção da 5ª Vara Cível de Vitória, onde foi distribuída a primeira ação em 2016.

Efeito suspensivo deferido em sede de tutela recursal (ID. 11609732).

Contrarrazões apresentadas por Samuel Moura Ribeiro (
ID
. 11976325), nas quais manifesta não se opor ao julgamento do recurso para definição da competência, ressalvando apenas que a reunião não deve implicar em pré-julgamento de mérito quanto à prejudicialidade das ações.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito.

O

deslinde
do presente recurso reside na verificação da existência de conexão entre a ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravado e a ação de conhecimento (tutela provisória antecedente) ajuizada previamente pelos agravantes, ambas fundadas no mesmo liame contratual de alienação de quotas societárias.

A decisão hostilizada indeferiu a reunião dos processos, sob o fundamento de que inexistiria prejudicialidade externa ou risco de decisões contraditórias que justificassem a modificação da competência, mantendo o feito executivo na 4ª Vara Cível de Vitória.

Assim, necessário aferir se a identidade de objeto e causa de pedir entre as demandas, somada à potencial tese de defesa de compensação de créditos, autoriza e impõe a reunião dos feitos perante o juízo prevento, nos termos do art. 55 e parágrafos do Código de Processo Civil.

A conexão entre processos de execução e processos de conhecimento é reconhecida quando ambos se fundam no mesmo título ou contrato, visando-se não apenas a economia processual, mas, sobretudo, a segurança jurídica.

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes baseia-se na interpretação literal e sistemática do
art. 55, § 2º, inciso I, do CPC
, que preceitua:

"Reputam-se também conexas a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico"
.

No caso em apreço, observa-se que a ação de conhecimento nº 0016816-30.2016.8.08.0024 possui como objeto central o cumprimento de obrigações contratuais e a minuciosa apuração de passivos ocultos da empresa Ecotools.

É imperativo destacar que o Instrumento Particular de Compra e Venda de Cotas Sociais serve de sustentáculo jurídico comum a ambas as lides:

fundamenta as pretensões indenizatórias e de revisão dos agravantes na ação cognitiva, ao passo que aparelha a pretensão executória do agravado no processo nº 0030613-68.2019.8.08.0024.

A simbiose entre as demandas é corroborada pela prova documental de extrema relevância já produzida, especificamente o laudo pericial contábil acostado aos autos (ID 10474289 - fls. 57/74), o qual identifica, de forma técnica e perfunctória, um passivo de responsabilidade do vendedor — ora agravado — que remonta a cifras superiores a dois milhões de reais, evidenciando que a discussão de mérito na esfera cognitiva não é meramente hipotética, mas lastreada em robusto conteúdo probatório.

Tal circunstância revela-se crucial para o deslinde da controvérsia sobre a competência, uma vez que, em sede de Embargos à Execução, a compensação de créditos é expressamente elencada como matéria de defesa legítima e essencial, nos termos do art. 917, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sob essa ótica, a manutenção da tramitação segregada das demandas encerraria o risco de um verdadeiro contrassenso jurídico: permitir-se-ia a expropriação imediata de bens e patrimônio dos agravantes perante a 4ª Vara Cível para a satisfação de uma dívida que, em curto ou médio prazo, poderá ser integralmente neutralizada, compensada ou mesmo anulada pelo crédito reconhecido em favor dos mesmos na 5ª Vara Cível.

A autonomia das ações, nesse cenário, cede lugar à necessidade de coordenação jurisdicional, a fim de que o Poder Judiciário não promova um enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento do prejuízo irreparável da outra.

A prevenção do juízo da 5ª Vara Cível de Vitória apresenta-se de forma latente e indiscutível, pautando-se pelo critério cronológico da distribuição, conforme dita o art. 58 do CPC.

Enquanto a ação de conhecimento, que inaugura o debate sobre a higidez da relação contratual, foi distribuída ainda no ano de 2016, a execução apenas aportou no Judiciário em 2019.

A reunião dos feitos, portanto, deixa de ser uma mera faculdade do julgador para se transmudar em um dever processual cogente, cujo objetivo primário é o de evitar o
strepitus judicii
decorrente de decisões diametralmente opostas sobre a mesma matriz jurídica.

Nesse contexto, a reforma da decisão interlocutória impugnada é medida que se impõe por imperativo de segurança jurídica e eficiência, uma vez que a conexão por prejudicialidade é patente e o risco de dano grave aos agravantes é iminente, ante a possibilidade real de atos constritivos em uma execução cujo título executivo é objeto de densa e fundada impugnação em sede cognitiva.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, para reformar a decisão agravada e declarar a conexão entre os processos nº 0005310-18.2020.8.08.0024 (execução) e nº 0016816-30.2016.8.08.0024 (conhecimento), determinando a remessa e reunião dos mesmos perante o Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, por sua prevenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)